Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO REVISIONAL SUBSIDIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUERIMENTO FOMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS IDOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO A MAIOR DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Considera-se processualmente inadequado o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação nas próprias razões recursais, porque formulado com inobservância da disposição do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil, que determina que o pleito seja veiculado em requerimento dirigido ao relator depois que o recurso foi distribuído no tribunal.
2. O alimentante não demonstrou, depois de pagar regularmente os alimentos constituídos em acordo em favor da ex-companheira por mais vinte e dois anos sem irresignação alguma, que houve relevante mudança na possibilidade econômico-financeira de continuar a prestá-los, para que fosse exonerado da obrigação, muito menos comprovou que a alimentanda não mais tem necessidade dos alimentos.
3. A redução da obrigação alimentícia devida à ex-companheira, que foi determinada na sentença, atende com razoabilidade o pleito revisional subsidiário deduzido pelo alimentante, porque não ficou demonstrado que o montante de 40% do salário mínimo compromete de maneira relevante os recursos financeiros para sua sobrevivência, de maneira que não procede o pleito de redução maior para 15% do salário mínimo, sem que esteja minimamente demonstrado que não teria condições de pagar os alimentos no valor revisado.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Sem majoração de honorários recursais.